Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do instrumento colacionado aos autos pela parte autora[1] e ratificado pela parte ré[2], houvera a concertação de transação, que, contudo, ensejara a assunção do débito objeto da ação por terceiro até então estranho à relação processual, ao qual a ré, inclusive, transmitira os direitos que detinha sobre a fração que gerara as parcelas perseguidas. Sob essa realidade, conquanto louvável a autocomposição como forma originária de resolução dos dissensos intersubjetivos, inviável a ratificação da composição, pois a relação processual há muito se estabilizara e a ação fora resolvida sob o alcance subjetivo originalmente estabelecido, tornando inviável que, no grau recursal, seja inovado e modulado. Ante o acordado, a manifestação, portanto, deve ser assinalada, nesse momento, como desistência do recurso interposto pela ré, pois inclusive está sendo eximida da obrigação fixada pela sentença, enquanto o autor, de qualquer sorte, terá o título traduzido na composição para velar pelos seus direitos e viabilizar sua perseguição, acaso inadimplido o concertado, em sede executiva. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, acolho a manifestação como desistência do apelo aviado pela ré. Operada a preclusão desta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 28496586 [2] ID 28749093